Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É competente o Juizado Especial para apreciar o pedido de “apresentação do histórico e conteúdo das ligações telefônicas, registros de protocolo e pedidos de agendamento de visita técnica” (ID 69242434, pág. 8) pois inserido no contexto da relação de consumo e eventual inversão do ônus probatório. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 422778/SP consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope judicis) é regra de instrução, motivo pelo qual deve ser assegurada a parte a quem foi transferido o ônus a oportunidade para dele desincumbir-se. Na hipótese, o ônus da prova foi invertido durante a instrução processual, circunstância que imprime legalidade no ato de inversão.
4. A autora alegou que teve os serviços de internet residencial interrompidos por cerca de sete dias. Juntou prints de tela de celular com registro de chamadas feitas para a Vivo, inclusive para a ouvidoria (no 0800 775 1212), nos dias 11 a 14/2/2024 (ID 69242440 a ID 69242442) além dos protocolos das ligações.
5. Se a recorrente foi intimada a apresentar a gravação relativa aos protocolos abertos pela autora, mas alegou que não os tinha e, na contestação, ao mesmo tempo em que nega a interrupção do serviço (parágrafos 14 e 15), afirma que este foi restabelecido em cinco dias (parágrafo 19) é de se reconhecer a falha na prestação de serviço da empresa.
6. A interrupção do serviço de internet por mais de cinco dias - que afetou o trabalho e os estudos do usuário - somada às diversas tentativas frustradas de resolver o problema ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral.
7. A despeito disso, não se justifica a compensação em R$ 5.000,00. Dada a pouca extensão do dano, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.